Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-24.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701538-24.2019.8.07.0006 RECORRENTE: MARIA TERESINHA MOROSINO GROSSI RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CONTRATO CELEBRADO EM 1997. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA LEI 9656. TEMA 123 DO STF. NÃO APLICAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO AOS REAJUSTES. TEMA 952 E 1016 DO STJ. 1. De acordo com o que definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 123, RE 948634, não se aplica a Lei 9656 aos contratos de plano de saúde firmados antes de sua vigência, mesmo aqueles firmados por prazo determinado e com revisão automática. 2. Consoante o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 952 e 1016, não se aplica, quanto aos reajustes, o Estatuto do Idoso aos contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência, devendo-se observar, nesse particular, o que consta no ajuste. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 15, §3o, do Estatuto do Idoso e 15, parágrafo único, da Lei 9.656/98, ao negar a necessidade de justificação atuarial do reajuste. Assevera que, ao fixar a tese do Tema 952, o STJ determinou que o reajuste, impugnado na presente ação, somente teria validade, dentre outros, se a operadora do plano não aplicar índices sem base atuarial idônea. Requer a concessão de gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir porque a tese sobre a base atuarial do reajuste não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 694.701/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ele/ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023